Tribunal: CARF
Processo: 15277.000641/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15277.000641/2009-38
ACÓRDÃO
9202-011.615 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MAHLE COMPONENTES DE MOTORES DO BRASIL LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/04/2006
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. REQUISITOS. SIMILITUDE
FÁTICA. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO
PRINCIPAL. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma o
torna inapto para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Sala de Sessões, em 17 de dezembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente)

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.615 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15277.000641/2009-38
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário Acórdão n.o 2402-10.591 (às e-fls. 203 a 215), e que foi admitido pela
Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: Ausência de
trânsito em julgado do processo principal. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão
recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/10/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO DA GFIP
COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO
COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
METAS ESTABELECIDAS EM ACORDO COLETIVO. VALOR DETALHADO EM
DOCUMENTO SEPARADO DO PRÓPRIO ACORDO. POSSIBILIDADE.
A Lei n° 10.101/00 estabelece que a PLR, para que seja válida e goze da isenção
trazida pela Lei n° 8.212/91 (art. 28, § 9o, j) deve atender a todos os critérios
previstos. A lei, entretanto, não prevê que todas as metas e critérios estejam
previstos no instrumento de acordo coletivo.
Ademais, independentemente da criação de metas em instrumento apartado, o
que o legislador pretendeu com a redação da Lei n° 10.101/00 foi dar aos
empregados a segurança de que tais metas seriam estabelecidas em conjunto
com eles e, ainda, que fossem disponibilizadas à ciência de cada um dos
beneficiários, de modo que estes tomassem conhecimento de todos os critérios e
metas exigidos para fruição do benefício.

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar-lhe provimento.
Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator), Diogo Cristian Denny e
Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.615 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15277.000641/2009-38
3
O processo foi encaminhado à PGFN em 13/01/22, a qual opôs Embargos de
Declaração , suscitando omissão quanto ao fato de que o julgamento do auto de infração de
obrigação acessória se deu sem a definitividade das decisões contidas nos autos de infração de
obrigação principal correlatos.
O Despacho de Admissibilidade de Embargos rejeitou os aclaratórios.
Na sequência, foi encaminhado novamente à PGFN em 08/12/22 a qual apresentou
Recurso Especial, em 15/12/22, dentro do prazo de quinze dias estabelecido pelo RICARF, anexo II,
artigo 68.
No Recurso Especial, a Fazenda Nacional busca a rediscussão das seguintes
matérias:
a) Ausência de trânsito em julgado do processo principal e
b) PLR – Fixação de regras claras e objetivas em Acordo Coletivo

A segunda matéria não foi admitida para a rediscussão.
Quanto a primeira matéria suscitada, a qual foi admitida para rediscussão, para
demonstrar a divergência a PGFN apresenta como paradigmas os seguintes acórdãos - Acórdão n.o
301-30.894 e Acórdão n.o 303-33.772.
A recorrente observa que a divergência entre o recorrido e o paradigma não se
configura pelos tributos ou pelos atos normativos invocados em cada um deles, mas pela
possibilidade ou não de se adotar decisão administrativa não transitada em julgado, em processo
decorrente. Nas suas razões, faz referência a outros acórdãos do CARF sobre a matéria, além dos
paradigmas apresentados, no entanto só foram considerados os dois primeiros paradigmas
indicados por matéria, conforme disposto pelos §§ 6o e 7o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Os acórdãos relacionados como paradigmas constam do sítio do CARF e não foram
reformados na CSRF até a data da análise da admissibilidade, prestando-se, portanto, para o
exame da divergência em relação à matéria suscitada.
Primeiramente, é de se notar que o tema trazido à rediscussão já tinha sido objeto
de embargos de declaração que não tiveram seguimento.
Da análise do acórdão recorrido, em contraposição aos paradigmas apresentados,
se observa a similitude das situações existentes, motivo pelo qual restou configurada a divergência
jurisprudencial quanto a se adotar decisão administrativa ainda não transitada em julgado, em
processo decorrente, como apontado pela Fazenda Nacional.
De fato, o acórdão recorrido acatou a decisão proferida no processo relativo à
obrigação principal, para dar provimento ao recurso interposto contra o auto de infração de
obrigação acessória dele decorrente, ainda que tal decisão não tivesse transitado em julgado. Por
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.615 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15277.000641/2009-38
4
outro lado, os paradigmas acostados apontam que a decisão proferida em processo principal,
somente pode ser aplicada aos seus decorrentes após ter se tornado definitiva.
Destarte, para a matéria ora apresentada a) Ausência de trânsito em julgado do
processo principal, o pleito da Fazenda Nacional deve ter seguimento.
Já para a matéria PLR – Fixação de regras claras e objetivas em Acordo Coletivo o
pleito da Fazenda Nacional não deve ter seguimento, porque não foi demonstrado o dissídio
jurisprudencial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
 CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF).
Ouso divergir do entendimento exarado no despacho inaugural de admissibilidade
para admitir que os paradigmas apontados não são aptos a demonstrar a divergência
jurisprudencial necessária a ensejar manejo de Recurso especial.
Vejo que, no acórdão recorrido, a inteligência adotada foi de que deve ser
reproduzida a decisão proferida no processo relativo à obrigação principal, para dar provimento
ao recurso interposto contra o auto de infração de obrigação acessória dele decorrente, ainda que
tal decisão não tivesse transitado em julgado.
No entanto, as inteligências dos paradigmáticos apontados não podem ser
comparadas eis que são tributos distintos, inclusive exclusão do SIMPLES, que tem uma
sistemática totalmente diferente dos outros tributos.
Se os arestos cotejados abordaram configurações fáticas SEM similitude e dissídio
jurisprudencial, não pode ser conhecido o Recurso Especial de divergência. No presente confronto,
discordo da conclusão aposta na admissibilidade e voto por não conhecer e admitir a análise de
mérito do recurso especial para a matéria encaminhada.
É como voto quanto ao conhecimento deste manejo especial.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.615 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15277.000641/2009-38
5
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO conhecer o recurso especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Fl. 282
DF CARF MF
Original